Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
2. Na espécie, consta do sistema eletrônico a informação inconteste de intimação da parte autora para indicar, em 5 (cinco) dias, endereço em que o veículo possa efetivamente ser apreendido, tendo transcorrido “in albis” o prazo para tal mister, não merecendo reparos a r. sentença extintiva.
3. Apelação conhecida e não provida.